Tribunal: TJPA
Processo: 0020422-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020422-83.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0020422-83.2010.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CIVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SEGIO BARCELAR DA SILVA

APELADO: MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. CERTAME ENCERRADO, COM A NOMEAÇÃO, POSSE E ENTRADA NO EXERCÍCIO DO CARGO DOS APROVADOS. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CITAÇÃO DOS OUTROS CANDIDATOS. PRELIMINAR PREJUDICADA. PEDIDO DE NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DA MOTIVAÇÃO, DA PUBLICIDADE E DA LEGALIDADE NÃO FORAM OBSERVADOS. AGRESSÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso a ação vise apurar presumível ilegalidade em determinada etapa do concurso público, ainda que tenha ocorrido o encerramento do certame, tal fato não implicará na perda de seu objeto, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo ocorrido o encerramento do concurso, prejudicada se encontra a preliminar que visa a citação dos demais concorrentes, ainda por que, quando suscitada a prefacial, havia apenas uma expectativa de direito de serem aprovados, decorrendo disso a desnecessidade de comporem a lide como litisconsortes passivos.

O exame psicotécnico afigura-se legítimo, desde que previsto em lei e no edital de regência do concurso público, sendo vedado, no entanto, a adoção de critérios meramente subjetivos, possibilitando ao avaliador um juízo arbitrário e discricionário do candidato, por afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada manejada por Marcio Campos Barroso Rebello em face do ora apelante.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido elencado na exordial, garantindo ao autor a vaga de Delegado de Polícia do Estado do Pará (ID 2537285).

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 2537287), que foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 2537295).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 2537297), alegando, em síntese, a perda superveniente do objeto em razão do encerramento do Concurso Público C-149; a necessidade de citação dos demais candidatos do certame na condição de litisconsortes passivos; violação ao art. 489, inc. II do caput, c/c §1o, inc. III, do CPC; a impossibilidade de incidência do princípio da segurança jurídica ao caso; e a impossibilidade do Poder Judiciário rever os critérios adotados pela Banca Examinadora do Concurso.

Aberto o contraditório, a parte apelada, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme se infere da certidão acostada ao ID 2537297 – Pág. 28.

Nesta instância, o Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse primário.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA DO OBJETO.

A prefacial tem suporte na alegação do encerramento do concurso, com a nomeação dos aprovados, o pleito do autor estaria prejudicado, em face da aplicação ao caso da teoria do fato consumado, o que geraria a perda do objeto da presente ação.

Não obstante, não é bem assim. Sucede que, consoante consolidado na jurisprudência do STJ, se a demanda tem por objeto presumível ilegalidade de uma das etapas do certame, o início do curso de formação ou mesmo a homologação final do concurso não implicará na perda do objeto do mandamus.

Nessa linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – PERDA DE OBJETO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda do objeto do “mandamus
”.

2. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do mandado de segurança. (STJ, acórdão RMS 32101, publ. no DJE de 20/08/2010, Rel. Ministra Eliana Calmon).

Da decisão de onde emanou a ementa supra, se extrai, ainda, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. QUESTIONAMENTO. INÍCIO DO CURSO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação não conduz à perda de objeto do mandamus. Precedentes.

II - Agravo interno desprovido.

(AgRg no RMS 17.737/AC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 13/06/2005 p. 325)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - QUESTIONAMENTO - INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO - PERDA DE OBJETO - INEXISTÊNCIA.

I - O início do curso de formação não conduz à perda de objeto de mandado de segurança no qual se questiona a legalidade de uma das etapas do certame.

II - As razões insertas na fundamentação do agravo regimental devem limitar-se a atacar o conteúdo decisório da decisão hostilizada. No presente caso, tal hipótese não ocorreu. Aplicável, à espécie, a Súmula nº 182/STJ.

III - Agravo interno desprovido.

(AgRg no RMS 15.894/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2004, DJ 31/05/2004 p. 330)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO.

A homologação do concurso público e respectivas nomeações não conduzem a perda do objeto do mandamus, tendo em conta que a ação visava a anulação de uma das fases do certame.

Recurso provido.

(RMS 10665/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2000, DJ 08/03/2000 p. 137)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Segundo entendimento desta Corte, é descabida a alegação de perda do objeto do writ onde se discute a ocorrência de ilegalidade em etapa anterior do Curso de Formação, quando se verifica o seu término ou até mesmo a homologação final do concurso.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1003623/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS PARA DEFENDER SEUS INTERESSES.

Essa preliminar, todavia, considerando-se que o concurso encontra-se encerrado, conforme o próprio impetrado informa, com os concorrentes devidamente nomeados e empossados, é certo que se encontra prejudicada. Ademais, tendo em vista que os candidatos, quando suscitada essa prefacial, possuíam tão somente uma mera probabilidade de serem aprovados no concurso, evidente que inexistia entre eles comunhão de interesses, razão pela qual desnecessária se fazia a citação deles para comporem a lide como litisconsortes passivos.

Dessa forma, deixo de acolher a prefacial.

PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO

O Apelante levantou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, afirmando que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ente estatal. No entanto, rejeito a preliminar, pois na presente demanda o Judiciário está atuando no âmbito de sua competência, qual seja a de fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, a qual não foi devidamente observada durante a realização do certame, conforme os fundamentos a seguir.

Assim, rejeito a preliminar.

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade inerentes ao Recurso de Apelação, conheço-o e passo a examiná-lo.

Estou convencido de que a decisão a quo não merece reforma, pois o que se verifica é que o magistrado, observando que a Administração não atentou aos critérios de publicidade, objetividade e recorribilidade das normas do Edital do Concurso Público para Delegado de Polícia Civil.

Como se pode observar, o Apelante não oportunizou a ampla defesa ao não informar claramente ao Apelado acerca dos motivos de sua reprovação, demonstrando, desta forma, que a decisão do Juízo Singular foi acertado.

Ao praticar um ato, a Administração deve observar todos os princípios que a norteiam. No caso presente, o ato praticado, resultado do exame psicotécnico, deveria ter sido fundamentado e os critérios objetivos de avaliação utilizados deveriam ter sido expostos no Edital. Constata-se, então, que os princípios administrativos básicos da motivação, da publicidade e, consequentemente, da legalidade não foram totalmente observados.

Para atos dessa natureza, a validade fica condicionada a sua fundamentação e motivação, até porque, são estes elementos que oportunizarão ao candidato conhecer os motivos que o excluíram do certame e interpor recurso.

Comungando com esse entendimento destaco o ensinamento trazido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos seguintes termos:

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. (...) A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001,p. 82).

A jurisprudência do STF assim dispõe:

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Concurso público. Exame psicotécnico. Subjetividade dos critérios de avaliação. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
3. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
. 4. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.

(AI 784485 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 07-03-2012 PUBLIC 08-03-2012)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. I – O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o mandamus. II – A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa. III – A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame. IV –
É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
V - Segurança denegada.

(MS 30822, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012)

Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020